Tribunal: TJMT
Processo: 1017623-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017623-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CLESIO GONÇALVES VIDAL (AGRAVADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CLESIO GONÇALVES VIDAL

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXAME CRIMINOLÓGICO –AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – ART. 112 DA LEP – ATESTADO DE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO –
AGRAVO NÃO PROVIDO
– EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em violação ao disposto no art. 112 da LEP, uma vez que o juízo
a quo
, de forma fundamentada, concedeu a progressão de regime ao reeducando por entender desnecessária a realização do exame criminológico, estando presente no caderno processual a manifestação do diretor do respectivo estabelecimento prisional acerca do comportamento carcerário (requisito subjetivo) bem como concluiu estar preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL (413) 1017623-48.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CLESIO GONÇALVES VIDAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público

com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo de execução penal n. 2000089-45.2021.811.0042, deferiu a progressão de regime fechado para o semiaberto ao reeducando
Clesio Gonçalves Vidal
(id. 103937457 – pág. 110).

Extrai-se dos autos que o agravante ostenta a seguinte condenação:

- 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão – Art. 157, § 2o, I e IV, § 2o- A, I, ambos do Código Penal (roubo majorado), c/c art. 2, § 2o da Lei 12.850/13 (organização criminosa), praticado em 04/06/2019, condenado pela 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, processo n. 9978-51.2019.8.11.0002, código n. 581190, sentença em 05/12/2020.

Conforme se extrai do SEEU, o reeducando foi preso no dia 07/06/2019.

A defesa requereu a progressão do regime fechado para o semiaberto em benefício do reeducando (id. 103937457 – pág. 93).

Foi juntado aos autos atestado comprobatório de bom comportamento emitido pelo Diretor PCE/MT, Agno Sérgio Ramos (id. 103997457 – pág. 100).

O Ministério Público manifestou-se favorável à concessão da progressão de regime fechado para o semiaberto, condicionado à juntada dos exames psicossociais que não sejam desfavoráveis ao reeducando, considerando que o requisito objetivo para progressão de regime foi alcançado em 16/02/2021 (id. 103937457 – pág. 108).

O magistrado
a quo
, Dr. Geraldo Fernandes Fidelis Neto, em 10 de março de 2021, deferiu a progressão de regime.

O alvará de soltura foi cumprido em 11 de março de 2021 (id. 103937457 – pág. 118).

O Ministério Público interpôs recurso de agravo em execução penal em razão da progressão de regime ter sido deferida sem a juntada prévia do estudo psicossocial.

Nas contrarrazões, a defesa do reeducando manifestou-se pelo não provimento do recurso, com a manutenção da decisão conforme prolatada (103937457 – pág. 153).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve sua decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (id. 103937457 – pág. 158).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da e. Procuradora, Dra. Rosana Marra, opinou pelo provimento do recurso ministerial, para que seja cassada a decisão agravada e condicionado o deferimento da progressão de regime à apresentação de estudo psicossocial favorável ao agravado

(id.105950472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CLESIO GONÇALVES VIDAL

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público
,
com o objetivo de suspender o regime semiaberto até a juntada do estudo psicossocial. Pleiteia o prosseguimento no regime caso o estudo seja favorável e, caso seja desfavorável, que seja declarada nula a progressão de regime com o retorno do reeducando ao regime fechado, mediante a expedição de mandado de prisão e recaptura do agravado para continuidade do cumprimento de pena (id. 103937457 – pág. 143).

Sustenta que:

“(...) “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador” (RHC 121851, Rel. Ministro Luiz Fux, 1a T., DJe 16/6/2014, grifo nosso).

O pedido do estudo psicossocial com o agravado se justifica pelo fato de se tratar de condenado reincidente na prática de delitos praticados mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa.

Com efeito, entende este Órgão que, em casos como este, é imperiosa a adoção de maiores cuidados ao analisar o cumprimento dos requisitos subjetivos exigidos para a predita benesse, sobretudo para não colocar em liberdade uma pessoa que, em virtude da indisciplina e da falta de autocontrole, não esteja apta a retornar ao convívio social.

Por esses motivos, a submissão do agravado à realização do estudo psicossocial constitui condição essencial e segura para análise de posterior benefício. (...)”

(sic do id. 103937457 – pág. 141).

Analisando detidamente os autos, verifico que não assiste razão ao Ministério Público.

De acordo com o entendimento firmado pelo STJ, não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do reeducando ao exame psicossocial, desde que o faça de maneira fundamenta, em observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, disposta no art. 93, IX, da Constituição Federal/88, assim como disposto no art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, segundo a qual a “decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e defensor”.

Cabe mencionar também a Súmula n. 439 do STJ, que descreve que
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

In casu
, o magistrado de primeiro grau entendeu ser desnecessário a confecção de exame criminológico para fins de progressão de regime, com base nos seguintes fundamentos:

“(...) da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, já com a inclusão das remições ora declaradas, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia
16/02/2021
, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o atestado de comportamento carcerário possuem caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Destaca-se que, em face do momento pandêmico vivenciado em todo o globo terrestre, cujas consequências para o sistema penitenciário foram a suspensão de direitos que extrapolam a liberdade, impingir ao penitente a espera pela conclusão de exame psicossocial, se trata de evidente constrangimento ilegal.

Desse modo, por estarem preenchidos os requisitos legais,
DEFIRO
a progressão de regime do fechado pra o semiaberto a (o) recuperando(a)
CLESIO GONÇALVES VIDAL

para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade (...)”
(id. 103937457 – pág. 110).

No caso em apreço, não há falar-se em violação ao disposto no art. 112 da LEP, uma vez que o juízo
a quo
, de forma fundamentada, concedeu a progressão de regime ao reeducando por entender desnecessária a realização do exame criminológico, estando presente no caderno processual a manifestação do diretor do respectivo estabelecimento prisional acerca do comportamento carcerário (requisito subjetivo) bem como concluiu estar preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício.

Nesse sentido:

“(...) 1. A nova redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984, pela Lei n. 10.792/2003, suprimiu a realização de exame criminológico como expediente obrigatório para aferição do requisito subjetivo para fins de progressão de regime, mantendo-se apenas como requisitos legais o cumprimento de determinada fração de pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo direito do estabelecimento.

2. Contudo, o magistrado de primeiro grau, ou mesmo o Tribunal, diante das circunstâncias do caso concreto, pode determinar a realização do exame criminológico para a comprovação do mérito do apenado para fins de progressão de regime prisional.

3. De acordo com a Súmula 439/STJ, ‘admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’.

(...)

(HC 357.789/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/06/2017, Dje 01/08/2017)”

Portanto, a atual redação do art. 112 da LEP torna dispensável o exame de avaliação psicológica.

Embora a Súmula Vinculante n. 26 do STF autorize a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime a apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, no presente caso, o apenado foi condenado pela prática do crime de roubo.

Desse modo, cumpridos os requisitos objetivo e subjetivo, exigidos por lei, não há razão para, neste momento processual, cassar a decisão de progressão de regime e determinar a realização de exame criminológico.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021